Tribunal: STF
Processo: HC 193469
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Réu preso em unidade da federação diversa daquela onde tramita o processo. Ausência de requisição para a participação do ato solene. Alegação de nulidade pela ausência do réu à audiência. Inocorrência. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Tribunal, ao apreciar a Questão de Ordem no RE 602.543/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, firmou entendimento no sentido de que a ausência de réu preso em audiência de oitiva de testemunha não implica a nulidade do processo. 4. Nomeação de advogado dativo ao réu, em razão da desídia do causídico por ele constituído. A defesa não se beneficia de suposta nulidade à qual dá causa. 5. Agravo desprovido.